Tribunal: TJPA
Processo: 0809374-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809374-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL AGUILERA, LAURA RAISSA MENDES AGUILERA, ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA, RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA, ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA, LAIDE NOEMI MENDES AGUILERA, ANA MARIA CANELAS AGUILERA, RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO A MAIOR NA CONTA DOS AGRAVANTES. PREJUDICADO. NOVA DECISÃO DE DESBLOQUEIO DA DIFERENÇA ENCONTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA ANÁLISE DE LIMINAR BASEADA EM DOCUMENTOS SIGILOSOS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PLAUSIBILIDADE PARA MODIFICAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. VIOLAÇÃO À DECISÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PERANTE A VARA DE FALÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO DA MAGISTRADA DE SILENCIOSA SUCESSÃO EMPRESARIAL E EVENTUAL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE. SUCESSÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO SOBRE A FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.

Resta prejudicada a insurgência dos agravantes quanto ao valor bloqueado a maior, uma vez que houve nova decisão de desbloqueio do valor excedente.

3.

Não há óbice para que o magistrado aprecie requerimento da parte contrária, sem a oitiva dos agravantes, com vistas vista conceder efetividade ao processo e concreto perigo de dano a Fazenda Pública. Art. 9º, parágrafo único e incisos, do CPC/2015.

4.

Imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos, quando demonstrado nos elementos a indicar o reconhecimento da sucessão empresarial com ineficácia da personalidade jurídica para a cobrança da dívida ativa, evidenciado grupo econômico abrangendo pessoas físicas e jurídicas que, em tese, cometeram fraude à execução, pelo que se torna necessária a instauração do incidente. Precedentes do STJ e do TRF-3ª Região.

5.

Resta plausível a insurgência quanto à ausência de prévia agravantes para pagar ou nomear bens a penhora, haja vista, que a medida constritiva foi processada de maneira mais gravosa, sendo pertinente a graduação de medidas constritivas, devendo ser procedido o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes.

6.

Não merece prosperar o inconformismo de violação da sentença da Vara de Falências, tendo em mira que ressalva existente na decisão agravada.

7.

Há evidência nos autos de que houve sucessão da empresa para outros membros da família e para empresas que tinham como sócios o mesmo ramo familiar a reclamar a instauração do IDPJ.

8.

Não há razão para o afastamento da responsabilidade tributária dos agravantes diante de evidências de sucessão e confusão patrimonial a reclamar a instauração do IDPJ.

9.

Não há razão para a desconsideração sobre a existência de fraude à execução, uma vez que há robusta documentação que permite o reconhecimento de grupo econômico que implicam, em consequência, a adoção de medidas constritivas a reclamar a instauração do IDPJ.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente, para acolher a insurgência quanto à necessidade de instauração do IDPJ e à ausência de prévia citação agravantes para pagar ou nomear bens a penhora, devendo ser procedido o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 18 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
RAUL AGUILERA; ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA; LAURA RAISSA MENDES AGUILERA; RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA; RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA; ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA; LAÍDE NOEMI MENDES AGUILERA; ANA MARIA CANELAS AGUILERA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Fazenda de Belém (ID 15123016 e ID 18931044 – ação principal), nos autos de Execução Fiscal (nº. 0016142.92.2017.8.14.0301), proposta pelo ESTADO DO PARÁ.

Os agravantes informam que, no dia 26/09/2000, a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará lavrou contra a DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA os Autos de Infração nºs 033184, 033185, 033186, 033187, 033201, no valor total de R$ 45.023.502,69, pelo fato da empresa supostamente ter cometido as infrações assim descritas na inicial:

“1-O contribuinte deixou de exibir as notas fiscais solicitadas, conforme relação anexa, referente aos exercícios de 1996 e 1997.”

“2-Emitiu nota fiscal de saída com numeração em duplicidade, num total de R$ 11.885.220,62, no exercício de 1996, com mercadoria de ICMS normal, conforme relação das notas fiscais em anexo.”

“3-Emitiu notas fiscais de saída com numeração em duplicidade, num total de R$ 8.754.877,65, no exercício de 1996, com mercadoria de Substituição Tributária, conforme relação em anexo.”

“4-Deixou de entregar as notas fiscais de saída, série 1, no exercício de 1996, entendendo-se como tal o extravio das

mesmas, num total de 22.923 NF’s, com isso, seus valores deixaram de ser computados, cabendo então a estimativa de seus valores, na forma demonstrada no AINF.”

“5-Deixou de recolher, no exercício de 1996, o ICMS no valor de R$ 2.180.785,87, e no exercício de 1997 o valor de R$ 318.368,24, num total de R$ 2.499.154,11, em decorrência de ter registrado valores incorretos das operações, conforme cópias das notas fiscais, série 1 e D, e demonstrativo em anexo”.

“6-Deixou de entregar ao fisco as notas fiscais de saída, série 1, no exercício de 1997, entendendo-se como tal o extravio das mesmas, num total de 62.492 NF’s, com isso, seus valores deixaram de ser computados, cabendo então a estimativa de seus valores, na forma demonstrada no AINF.”

“7-Emitiu nota fiscal de saída com numeração em duplicidade, num total de R$ 1.134.224,82, no exercício de 1997, com mercadoria de ICMS normal, conforme relação das notas fiscais, em anexo.”

“8-Emitiu notas fiscais de saída com numeração em duplicidade, num total de R$ 1.050.583,42, no exercício de 1997, com mercadoria de Substituição Tributária, conforme relação em anexo”.

“9-Deixou de recolher, nos exercícios de 1996 e 1997, o ICMS com Substituição Tributária no valor de R$ 34.221.526,60, em decorrência de haver registrado de forma incorreta o valor das operações, conforme notas fiscais em anexo”.

A empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS apresentou Impugnação, sendo julgada parcialmente procedente.

A empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA interpôs Recurso Voluntário para o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários – TARF, em decorrência do remanescente de crédito tributário a pagar, tendo sido, no dia 06/10/2016, julgado parcialmente procedente, no sentido de reduzir o valor do crédito tributário para o montante de R$ 10.817.157,03.

Referem que não obstante a Procuradoria do Estado não ter recorrido da Decisão do TARF, a empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA interpôs Recurso de Revisão, que foi indeferido, liminarmente, no dia 26/12/2016.

Mencionam que a Procuradoria Geral do Estado, por sua vez, descumprindo a Decisão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que reduziu o valor do crédito tributário para o montante de R$ 10.817.157,03, ajuizou Execução Fiscal cobrando o débito no valor de R$ 53.340.077,48.

O magistrado de 1.º grau deferiu a inclusão no polo passivo na presente execução fiscal de RAUL FERMIN ROBERTO AGUILERA e RAUL ROBERTO GAMELAS AGUILERA.

O magistrado deferiu, também, a inclusão no polo passivo a empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA.

Por seu turno, a empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA apresentou Embargos de Declaração (ID 15344982), tendo sido julgado improcedente o recurso.

Asseveram que não obstante a ausência de petição nos autos, a Juíza Mônica Maués Naif Daibes proferiu, no dia 26/08/2020, na qual reconheceu a “existência de grupo econômico de fato abrangendo as pessoas jurídicas, nos termos do art. 132 e ss do CTN: DISPROFAG –DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA, CNPJ: 83.274.811/0001-08, BIG BENN S/A, BBN PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 12.867.278/0001-40,AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 08.838.110/0001-39, e pessoas físicas: LAURA RAISSA MENDES AGUILERA, CPF Nº 979.196.322-34; RAUL AGUILERA, CPF Nº 513.179.232-00; ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA, CPF Nº 689.992.912-00; RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA, CPF nº 666.064.892-53; RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA, CPF nº 862.054.802-63; ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA, CPF nº 695.115.602-63; LAÍDE NOEMI MENDES AGUILERA, CPF nº 562.782.682-72; ANA MARIA CANELAS AGUILERA, CPF nº 088.383.992-04, possibilitando a responsabilização do grupo patrimonial pelo crédito tributário em questão.”

Na diretiva houve, também, deferimento de bloqueio eletrônico, via sistema BACENJUD do valor da dívida, até o limite de R$63.846.867,30

(sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trinta e sete reais e dezenove centavos)

nas contas em nome dos executados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, indicadas no item "i", ressalvada a empresa BIG BENN, que se encontra em processo falimentar.

Além disso, houve restrição

de transferência de propriedade dos veículos registrados perante o DETRAN, via sistema RENAJUD.

As agravantes questionam que a decisão agravada determinou o bloqueio no importe de R$63.846.867,30 na conta corrente dos agravantes, no entanto, o valor bloqueado resultou em 195.828.867,30, indicando os valores que foram alcançados nas contas das partes:

DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA R$ 1.277.352,90

AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 99.005,86

ANA MARIA CANELAS AGUILERA R$ 77.328,11

BBN PARTICIPAÇÕES S/A R$ 72.366,73

RAUL AGUILERA R$ 38.355.806,37

LAÍDE NOEMI MENDES AGUILERA R$ 7.672,41

RODRIGO AUGUSTO CANELAS AGUILERA R$ 46.223.368,18

ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA R$ 4.857.860,82

ROBERTA ANDREA CANELAS AGUILERA R$ 52.545.814,04

RAFAEL AUGUSTO CANELAS AGUILERA R$ 52.299.655,87

LAURA RAISSA MENDES AGUILERA R$ 11.769,45

Nas razões recursais, os agravantes alegam cerceamento de defesa porque a decisão foi proferida com fundamento em documentos que os agravantes não tiveram conhecimento, de vez que, aparentemente, mantidos em sigilo, pelo que entende que houve violação ao contraditório substancial.

Ressaltam a violação ao Princípio Constitucional do contraditório e da ampla defesa quando se observa que os Agravantes não tiveram acesso as petições com os ID’s nºs 16114548, 16115738, uma vez que tramitaram em segredo de justiça, o que impede a defesa plena sobre todos os aspectos do processo.

Apontam a obrigatoriedade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso

para possibilitar eventual redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, já que os seus bens não respondem pelas dívidas da sociedade, conforme dispõe o artigo 795, § 4º, do CPC.

Registram que o crédito tributário foi constituído administrativamente em nome da empresa Executada (DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA), logo, não pode ser imposta indiscriminadamente a outras pessoas jurídicas, sem comprovar que contribuiu para a constituição do valor exigido na Execução Fiscal.

Acrescentam que o fato de ter sido decretada a falência da empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A no curso do processo, não pode ser o fundamento para o redirecionamento da Execução Fiscal para os Agravantes, já que para a responsabilização é necessário demonstrar a efetiva participação na decisão empresarial que determinou o não recolhimento do tributo.

Questionam a decretação do arresto executivo sem a existência dos requisitos legais, sob enfoque de que os Agravantes não foram citados para pagar ou nomear bem à penhora, logo não poderiam ter tido valores bloqueados de suas contas bancárias, ainda mais quando se observa que a execução deve ser processada pela forma menos gravosa ao executado, conforme prevê o artigo 805 do Código de Processo Civil.

Pontuam a ilegalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores sem requerimento prévio da agravada, o que demonstra a violação ao artigo 854 do Código de Processo Civil.

Indicam violação da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo que decretou a falência da Distribuidora Big Benn S/A (Executada e Sucessora da DISPROFAG

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA).

Assim, alegam que foi determinado o prosseguimento da Execução Fiscal após a Sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo, que determinou a suspensão dos processos de Execução Fiscal.

Afiançam a inexistência de fraude à execução fiscal, pois o crédito tributário foi inscrito na Dívida Ativa, no dia 14/03/2017, e os “créditos patrimoniais que outrora pertenciam à BIG BENN” foram recebidos pela BBN PARTICIPAÇÕES S/A no ano 2012, conforme comprova a inicial da Execução Fiscal, a Certidão de Dívida Ativa Tributária e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/02/2012 .

Reforçam que os documentos mencionados comprovam que os “créditos patrimoniais que outrora pertenciam à BIG BENN” foram recebidos pela BBN PARTICIPAÇÕES S/A antes da inscrição do crédito tributário inscrito na Dívida Ativa, o que comprova a inexistência de fraude à Execução.

Afirmam que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, o qual deve ser contado a partir do dia que se realizou o negócio jurídico que provocou a fraude contra credores, indicando que o fisco alegou que a “alienação patrimonial” foi realizada no ano 2011 (informação constante na petição da Agravada –ID 7068788), ou seja, após o prazo de 04 (quatro) anos previsto no inciso II, do artigo 178, do Código Civil, decaindo, ainda, o direito de pleitear a anulação dos negócios jurídicos realizados, pois a cisão parcial da empresas DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A e a BBN PARTICIPAÇÕES S/A ocorreu no ano de 2012.

No tópico 7 da decisão em que a magistrada indica ser silenciosa sucessão empresarial, argumentam que não houve constituição de empresa de forma silenciosa, pois a empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará (ID 3931601).

Além disso, não houve indicações de provas de que foi transferido patrimônio da empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA para a DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, com o intuito de esvaziar o patrimônio da empresa, e consequentemente, lesar o fisco.

Da mesma forma, asseveram que não se sustenta o fundamento de que os Agravantes dilapidaram o patrimônio da DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, pois a empresa foi vendida pelo expressivo valor de “R$ 450 milhões de reais”, conforme exposto na própria petição do Agravado(ID 7068788).

Pontuam que não procede a narrativa da Juíza de que as empresas BBN PARTICIPAÇÕES S/A e AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA receberam o patrimônio da DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A com o intuito de não pagar as dívidas tributárias da DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS AGUILERA LTDA.

No que tange ao tópico 8 da decisão atinente a responsabilidade tributária das agravantes, na forma do inciso I do art. 124 c/c art. 135, do CTN, questionam que está sendo exigido o ICMS dos exercícios de 1996 e 1997, da empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA, sendo que estas as pessoas jurídicas foram constituídas nos dias 05/11/2010, 09/01/2007, respectivamente (CNPJ’s em anexo), ou seja, no momento da constituição do fato gerador da obrigação tributária as empresas inexistiam, devendo ser afastada a responsabilidade tributária.

No que se refere ao tópico 9 da decisão concernente a existência de fraude à execução, anotam que deve ser desconsiderado essa assertiva da Juíza porque não restou informado qual o documento, com o seu respectivo ID, foi utilizado para obter a seguinte conclusão:
“(...) as empresas BBN e AGL, por meio de diversas operações, receberam créditos patrimoniais que outrora pertenciam à BIG BENN.(...)”

Assim, os agravantes pedem: I - a distribuição do recurso a este relator em razão de apreciação do agravo de instrumento n.º 0808385-39.2020.8.14.0000; II – a decretação de segredo de justiça na tramitação processual e III – que seja concedida a antecipação de tutela recursal antes da oitiva da parte adversa a fim de que seja desbloqueado os valores e que seja ordenada a suspensão da execução fiscal em relação aos agravantes.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, a qual determinou a redistribuição do feito em razão de prevenção deste relator.

Os agravantes apresentaram petição de juntada de laudos de avaliação dos imóveis de propriedade da empresa AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Em decisão primeva determinei a retirada da tramitação do feito em segredo de justiça e, após isso, voltassem os autos conclusos (ID 3706014).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 3718467) aduzindo que a execução fiscal é fundada em valor que extrapola R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), que o Estado não pode ignorar um crédito dessa monta, evidenciando prejuízo ao erário a justificar a aplicação do art. 189, I, do CPC.

Registra que não se trata de proteger os interesses de um simples credor, mas do Estado, que busca por meio da ação executiva haver os valores a que faz jus para o custeio dos direitos sociais, motivo pelo qual pugna que a proteção dos interesses da sociedade justifica o pedido em segredo de justiça.

O Ente Estatal reforça que a apresentação em sigilo de dois requerimentos similares para o arresto cautelar de bens que pertencem a um grupo econômico familiar tinha como objetivo alcançar o patrimônio das pessoas responsáveis pelas fraudes, a fim de satisfazer o crédito público, patrimônio esse que seria facilmente ocultado por pessoas com tamanha capacidade financeira, pelo que a justificativa para o requerimento em sigilo é justamente a eficácia da medida, o que certamente seria comprometida caso os envolvidos nas indevidas transações patrimoniais e financeiras tivessem ciência do fato de que o Estado pretendia utilizar os documentos por eles registrados para comprovar as transações patrimoniais escusas.

A respeito da alegação de necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Ente Estatal enfatiza a impossibilidade de conciliação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime estabelecido na execução fiscal, pelo que requer o reconhecimento da validade da responsabilização de dos agravantes, mantendo-se a decisão de 1.º grau.

No mérito, salienta que o magistrado reconheceu a responsabilidade da empresa BIG BENN LTDA pelos créditos em execução, ante a constatação da dissolução irregular da DISPROFAG, indicando, ainda, que a BIG BENN apenas compareceu aos autos para informar que está em processo de falência e requereu ao juízo que apenas se abstivesse de praticar atos expropriatórios, bem como habilitação do crédito no juízo de falência.

Ressalta que uma vez que a empresa Big Benn S.A decretou falência, restou ao credor, a fim de reaver o crédito público, requerer que a constrição recaísse sobre as empresas criadas pelo grupo familiar Aguilera para receber o patrimônio, que nada mais são do que uma decorrência da CISÃO dos bens da sucessora Big Benn à época em que a família possuía o controle da empresa, quais sejam: as empresas familiares BBN PARTICIPAÇÕES e AGL EMPREENDIMENTOS.

O Estado assevera que a relação entre as empresas BIG BENN LTDA (sucessora e já responsabilizada) e BBN Participações restou estou assentada a cisão da empresa BIG BENN LTDA, a fim de destinar parcela de seu patrimônio à empresa BBN Participações, doravante denominada BBN, sem qualquer contraprestação que corresponda ao capital destinado, indicando que um total de R$ 30.896.985,40 foram transferidos da BIG BENN LTDA à BBN sem qualquer título que o justificasse.

Reforça que a família Aguilera, detentora da gestão da Big Benn, passou a ter renda decorrente da exploração de imóveis por meio das sociedades BBN e AGL, além de haver obtido um poderoso acréscimo patrimonial em razão da venda da primeira, incremento esse em parte ilícito, tal como se vem demonstrando, na medida em que obtido à custa do inadimplemento sistêmico do ente público.

A respeito da relação entre as empresas BIG BENN, BBN Participações e AGL Empreendimentos Imobiliários e Administração S/S Ltda, indica que ao lado da empresa BIG BENN, os filhos de Ana Maria Aguilera e Laíde Aguilera - então sócias da BIG BENN e BBN – criaram uma nova pessoa jurídica, a AGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO S/S LTDA –doravante denominada AGL, com funcionamento no mesmo endereço da BBN, DA BIG BENN E DA DISPROFAG.

Assertoa que a empresa AGL já nasceu com o expressivo capital social de R$ 5.450.154,00, devidamente integralizado por meio dos imóveis descritos nos itens 1 a 40 da cláusula quinta do documento constitutivo. A maioria dos imóveis que compõe o patrimônio da AGL abrigava filiais das farmácias BIG BENN, conforme se comprova com a juntada dos prints extraídos da internet por meio do google street view, no qual foram registradas imagens dos endereços dos imóveis que compõem o patrimônio.

Ressalta que no ano de 2013, foi registrada ata de reunião dos sócios em que aprovada a justificação da Cisão da BBN, com versão de patrimônio para a AGL (DOC ID 12589076). Na oportunidade, Laíde Aguilera e Ana Maria Aguilera -sócias da BBN e mães dos sócios da AGL –passaram a integrar o quadro social da AGL, com a permanência dos filhos na sociedade, evidenciando que o repasse do patrimônio veio desacompanhado de qualquer contraprestação.

O Estado salienta a existência de grupo e econômico decorrem de evidencias de que todas as operações societárias ocorreram após a família Aguileralevar a efeito a dissolução ilícita da Disprofag, criando-se a nomeada BIG BENN, bem como promovendo-se a criação de empresas de imóveis outras de propriedade exclusivamente familiar (família Aguilera), entre elas a BBN e a AGL.

Acrescenta que as empresas BBN e AGL receberam patrimônio da BIG BENN –com identidade de endereços, patrimônio que se destinava às finalidades da BIG BENN, ainda há que se reconhecer a existência de um forte vínculo familiar,

formado a partir dos irmãos Raul e Roberto Aguilera, que chegou às suas esposas e filhos, sempre em iguais proporções.

Menciona que em alteração assinada em março de 2016, Roberta Andréia Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera “compraram” quotas sociais tanto de BBN quanto de AGL pertencentes à Ana Maria Canelas Aguilera, pagando cada um dos mencionados a essa última mais de R$ 3 milhões de reais (documentação anexa).

O Estado enfatiza a necessidade de manutenção do aresto executivo, na forma do art. 854 do CPC que autoriza o bloqueio sem comunicação prévia.

Reforça a ausência de violação á sentença proferida no processo de falência da BIG BENN, levando que os agravantes não eram sócios da empresa falida.

Sobre a alegação de inexistência de fraude á execução, o Estado evidencia que não está em busca de uma declaração de anulação dos negócios jurídicos. A pretensão do Estado jamais foi atingir os negócios ou desfazê-los e que não há pedidos nesse sentido, resumindo-se a pretensão em responsabilizar as pessoas físicas e jurídicas que, abusando da personalidade jurídica, criaram confusão patrimonial com a finalidade de tornar o patrimônio da família Aguilera inalcançável para a execução fiscal

Salienta que os pedidos dos agravantes em relação ao reconhecimento da suposta inexistência de fraude à execução e decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico jamais foram formulados pelo Estado e não têm qualquer vinculação com a decisão agravada, pelo que não merecem ser acolhidos por este Tribunal.

Assim, o Estado pugna pela negativa da medida liminar.

Em decisão interlocutória (ID 3706014) indeferi o trâmite processual em segredo de justiça e, posteriormente, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3833957).

Os agravantes interpuseram agravo interno (ID 3988384).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 4347488).

Os agravantes juntaram acórdão do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região – Processo n.º 1017731-94.2018.4.01.0000 sobre a vedação de bloqueio de ativos financeiros do contribuinte que não foi previamente citado (ID 4598224).

O Estado do Pará apresentou manifestação sobre a petição do agravante (ID 4805685) que indica precedente judicial que veda bloqueio de ativos financeiros antes de citado o executado.

O ente estatal contrapõe a alegação dos agravantes e indica que a medida constritiva teve fundamento no art. 894 do CPC e nos precedentes já invocados nas contrarrazões do agravo de instrumento e do agravo interno, que serão reiteradas nesta manifestação.

Refere que a necessidade de sigilo se confirmou quando foi possível, apenas com uma ordem de bloqueio via BACENJUD, alcançar valor superior ao crédito executado, pelo que o Estado, imediatamente, requereu o desbloqueio do excedente, antes mesmo que qualquer dos agravantes viesse aos autos, levantado imediatamente o sigilo.

Registra que não se trata de proteger os interesses de um simples credor, mas do Estado, que busca por meio da ação executiva haver os valores a que faz jus para o custeio dos direitos sociais. Assim, a proteção dos interesses da sociedade justifica o pedido em segredo de justiça.

Pontua que não se trata de um pedido corriqueiro de redirecionamento da execução fiscal, destacando que demonstrou nos autos da ação em primeira instância, que se trata de um grupo econômico, com atividades estruturadas e orquestradas para executar movimentações societárias e patrimoniais coma finalidade de furtar-se ao pagamento de um crédito tributário milionário. Assim, a medida excepcional se justifica pela gravidade do tema, e é apoiada em farta documentação registrada pelos próprios agravantes perante a Junta Comercial do Estado do Pará.

Enfatiza que a decisão colacionada restou assentado que há necessidade de citação do destinatário da medida de arresto, mas tal citação pode ser concomitante à medida constritiva, o que se encaixa de forma perfeita aos autos. Neste ponto, andou bem o juízo ao determinar, na mesma decisão, o bloqueio das contas e a citação de todas as partes. O requisito da citação concomitante foi, portanto, fielmente cumprido pelo juízo, pelo que não há o que reparar no procedimento adotado.

Finaliza concluindo que a medida excepcional encontrou fundamento legal, amparo em precedentes judiciais e é justificada pelo interesse público em reaver o milionário crédito cujo pagamento os agravantes vêm tentando evitar, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, consigno que os agravantes interpuseram agravo interno (ID 3988384) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação no presente Agravo de Instrumento e, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo a análise do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao compulsar os autos, constato que há plausibilidade em parte à insurgência dos agravantes, pelo que faço as ponderações a seguir que levarão à conclusão diversa da interlocutória proferida a quando negativa da concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, no tocante ao questionamento dos agravantes de que a decisão agravada determinou o bloqueio no importe de R$63.846.867,30 na conta corrente dos agravantes e, no entanto, o valor bloqueado resultou em 195.828.867,30, tenho que o tema não merece prosperar, notadamente porque em consulta à ação de execução fiscal houve a constatação

de que a magistrada de 1.º proferiu nova decisão de desbloqueio de valores a maior, conforme se dessume do documento (ID 193434404 – Execução Fiscal n.º 0016142-92.2017.8.14.0301).

No que tange à alegação de cerceamento de defesa decorrente de requerimento e documentação que os agravantes não tomaram conhecimento, porque, aparentemente, estavam em sigilo as petições (ID 16114548 E ID 16115738), não vislumbro óbice para que o magistrado aprecie requerimento da parte contrária, sem a oitiva dos agravantes, tendo em mira que aparentemente a providência deferida visa conceder efetividade ao processo, diante de situações em que a urgência esteja mais que pronunciada em vista do concreto perigo de dano à Fazenda Pública. Aliás, tal possibilidade não é novidade alguma na processualística pátria e foi mantida, inclusive, no atual CPC (art. 9º, parágrafo único e incisos).

Pontue-se, portanto, que na espécie, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o contraditório fica postergado, diferido, não sendo vedado aos agravantes impugnar a decisão que discorde, como o fazem agora por esta via recursal.

Porém, como já dito acima, e de forma diversa daquela posta na decisão interlocutória que negou a concessão do efeito suspensivo, tenho que as medidas restritivas, implementadoras de determinações urgentes, violaram direito fundamental dos Recorrentes ao devido processo legal diante da situação fática delineada no processo. Explico.

Num primeiro momento, entendi pela desnecessidade da instauração do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ diante dos fatos postos pela decisão recorrida. Porém, numa análise mais percuciente do tema, vislumbro que, neste caso específico, têm razão os agravantes.

É que as matérias postas na decisão recorrida (confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes, ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social), a par da inclusão de pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA (certidão de dívida ativa), não prescindem e nem tornam desnecessária a instauração do IDPJ.

Ou seja, a análise mais acurada dos autos para o julgamento do mérito recursal demonstra que tais questões acima postas embasam a decisão recorrida.

No momento de verificação não exauriente, típica da análise da concessão ou não do efeito suspensivo, entendi desnecessária a instauração prévia do IDPJ para a proferição e fundamentação da decisão agravada. Porém, o exame mais acurado da matéria demonstra a plausibilidade meritória da tese dos recorrentes e a consequente necessidade da instauração do IDPJ sem que com isto se esteja a macular as decisões do STJ sobre o assunto.

Digo isto porque a análise da mais recente decisão do STJ - e mesmo nas mais anteriores - leva à demonstração da efetiva necessidade de instauração do IDPJ em casos como o dos autos, como se verifica das ementas abaixo:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais.

III -
O IDPJ MOSTRA-SE VIÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES NA AÇÃO EXECUTIVA PRETENDE QUE O CRÉDITO SEJA COBRADO DE QUEM NÃO FIGURE NA CDA E NÃO EXISTA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO, ASSIM ENTENDIDA AQUELA FUNDADA NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. PRECEDENTES.

IV - Equivocado o entendimento fixado no acórdão recorrido, que reconheceu a incompatibilidade total do IDPJ com a execução fiscal.

V - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo para o reexame do agravo de instrumento com base na fundamentação ora adotada.

(REsp 1804913/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS TERCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR.

1.
A Primeira Turma, no julgamento do REsp n. 1.775.269/PR, DJe 1º/3/2019, ratificou entendimento no sentido de que não é preciso instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC/2015) no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, nas hipóteses em que o nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo que o nome não esteja no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.
Todavia, na hipótese de se pretender "[o] redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, [deve haver a] comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
.

2. No caso dos autos, tendo em vista que o Tribunal a quo entendeu pelo redirecionamento da execução a empresas terceiras somente com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1912254/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021)
”

Em certo trecho do voto no REsp 1804913, explicitando a ementa, assim se manifestou a Min. relatora:

“IV. Panorama jurisprudencial a respeito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ em sede de ação executiva fiscal para a cobrança de crédito tributário

No plano jurisprudencial, a discussão trazida encontra-se emoldurada em acórdãos deste Superior Tribunal, como o demonstram os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras.

3.
O REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL A PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORIGINALMENTE EXECUTADA, MAS QUE NÃO FOI IDENTIFICADA NO ATO DE LANÇAMENTO (NOME NA CDA) OU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN
,
DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL, TAL COMO CONSTA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL, DAÍ PORQUE, NESSE CASO, É NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA
.

4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada.

5.
Recurso especial da sociedade empresária provido
. (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.02.2019, DJe 01.03.2019 – destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento.

III -
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015.

A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019. [...]

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.759.512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 18.10.2019 – destaques meus).

Ausente, portanto, dissenso nesta Corte Superior acerca do não cabimento do IDPJ no que tange à parte que figure na Certidão da Dívida Ativa - CDA; ou que venha a compor o polo passivo da ação em decorrência de pedido de redirecionamento da execução fiscal ancorado em responsabilidade tributária em sentido estrito (arts. 134 e 135 do CTN)
.

Além de não cabível o IDPJ para tais partes, a eventual instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a outros executados daquele feito mostra-se indiferente para aquelas (e.g. cujo nome consta da CDA), justamente para preservar a efetividade da execução, que prosseguirá quanto aos demais devedores.
”

Diversamente do meu entendimento anterior, fica clarividente que o redirecionamento da execução fiscal com base na temática posta e enquadrada na decisão agravada, no caso específico, torna imprescindível, vale dizer, indispensável, a instauração do IDPJ, repita-se, neste caso concreto, consoante acima demonstrado pelos arestos colacionados, daí porque, por este prisma, entendo, meritoriamente,

caber a modificação da decisão recorrida, neste aspecto.

Além de tudo isto e nada obstante a ponderação que emoldurou a decisão negativa da concessão do efeito suspensivo, e da leitura que faço, agora, dos posicionamentos do STJ, não posso deixar de considerar, também, o fato de que o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0017610-97.2016.4.03.00000, ampliou a interpretação atual do Superior Tribunal de Justiça acerca da compatibilidade da Lei das Execuções Fiscais com o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ),
julgando indispensável a instauração do incidente para a comprovação de responsabilidade tributária em execução fiscal em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto, além de inclusão de pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal
.

O acórdão foi publicado em maio/2021 e a

tese fixada foi a seguinte:

"Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, artigo 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados".

Obviamente, a matéria haverá de ser apreciada pelo STJ, que já tem precedente sobre o tema, para, sob o rito de recursos repetitivos cuja decisão será vinculante, deliberar na forma do estabelecido no CPC/2015.

Porém, desde logo, revejo a minha posição para considerar imprescindível, no caso em concreto, considerando as temáticas postas na decisão recorrida, quais sejam: confusão patrimonial, responsabilidade tributária, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, etc etc., a necessidade da instauração do IDPJ como admitido

recentemente pelo STJ, inclusive no AgInt no REsp 1912254, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23.08.2021,

e, também recentemente, em sede de IRDR, pelo TRF-3ª Região.

No que se refere ao questionamento de ausência de citação dos réus para pagar ou nomear bens, entendo pela retratação do entendimento firmado quando da análise do efeito suspensivo.

Isso porque, de fato, a medida agravada determinou em desfavor dos executados bloqueio eletrônico, via BACENJUD no valor da dívida, nas contas dos executados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, bem como ordenou o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora.

Considerando que os agravantes tiveram os bens bloqueados, antes mesmo de serem citados para pagar ou nomear bens à penhora, entendo que a medida constritiva foi processada da forma mais gravosa aos executados, tendo em mira que há possibilidade de execução de outros meios menos gravoso, seguindo gradação que possibilite citação prévia para pagamento ou nomeação de bens. Este é, aliás, o entendimento do STJ, como se pode verificar das ementas abaixo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016).

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada.

3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).

2.
Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud
.

3.
A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes
. 4. Hipótese em que o o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)
”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

III.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019)
”

Mais recentemente, no mesmo sentido continuou a decidir o Tribunal da Cidadania:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017
.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa.

3.
Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado
.

4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1588608/TO, Rel. MIN.
MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
”

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I - Não se configura ofensa ao art. 1.022, II do CPC/2015 quando o Tribunal a quo julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, a oposição de embargos de declaração trata-se de mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela recorrente e devidamente afastado pelo julgador.

II -
O bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015.

III - Recurso Especial improvido.

(REsp 1752868/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
”

Presente essa moldura, há plausibilidade para o deferimento do desbloqueio, tão somente, dos ativos financeiros dos executados, possibilitando que estes sejam previamente citados para apresentação de bens à penhora e, após regular contraditório e/ou frustrada essa possibilidade, ser implementada a medida constritiva mais gravosa.

A respeito da argumentação de que o crédito tributário foi constituído administrativamente em nome da empresa DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA e que não deveria ser imposta indistintamente a outras pessoas jurídicas, não prospera na atual fase processual, de vez que há fortes indicativos da existência de grupo econômico e confusão patrimonial, como ressaltou o magistrado de piso, motivo pelo qual eventual modificação dessa ordem judicial deverá ser implementada no decorrer da ação após apreciação das provas apresentadas pelas partes.

Sobre a alegação de que a decretação de falência não poderia fundamentar o redirecionamento da Execução Fiscal para os agravantes, entendo que não merece prosperar diante de evidências de confusão patrimonial e sucessão empresarial, em tese, ilícitas.

Acerca da insurgência de violação da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo que decretou a falência da Distribuidora Big Benn S/A (Executada e Sucessora da DISPROFAG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUILERA LTDA), entende que não merece subsistir, tendo em mira a ressalva estabelecida na decisão agravada nos pontos IV, V, VI da diretiva.

Releva pontuar sobre o questionamento de ausência de provas sobre a fundamentação da magistrada de silenciosa sucessão empresarial e eventual dilapidação do patrimônio, não evidencio que a medida judicial se ressente de fundamentação diante de inúmeros documentos nos autos que demonstram que houve sucessão da empresa para outros membros da família e para empresas que tinham como sócios o mesmo ramo familiar, dentre os indicativos apresentados pela magistrada consta:

Conforme documentos juntados aos autos, registros junto a JUCEPA, demonstram a cisão da empresa BIG BENN LTDA, a fim de destinar parcela de seu patrimônio à empresa BBN Participações.

Observa-se, ainda, que as acionistas das duas empresas, à época da constituição, eram exclusivamente as mesmas: Sra. Ana Maria Canelas Aguilera e Sra. Laíde Noemi Mendes Aguilera, bem como ambas as empresas foram estabelecidas no mesmo endereço. Conforme documento nos autos, o Laudo de Avaliação, que é parte do ID. Num. 12589075, demonstra que a empresa BBN também recebeu créditos que a BIG BENN LTDA detinha junto à empresa AGL Empreendimentos Imobiliários. Confirmando a transferência, via cisão, de parcela do patrimônio da empresa BIG BENN, e consequentemente, sucessão irregular da empresa BBN participações pela sucessora Big Benn, a qual se encontra em processo falimentar.

No que pertine aos questionamentos sobre o tópico 8 da decisão agravada atinente à responsabilidade dos agravantes, porque se exige ICMS de 1996 e 1997 da empresa DISPROFAG, no entanto, referem que as agravantes foram constituídas nos anos de 2010 e 2007 e que ensejaria no afastamento da responsabilidade tributária, vislumbro que não há razão aos agravantes diante dos fundamentos consignados pelo magistrado sobre a sucessão e confusão patrimonial existentes nos autos.

No que se refere ao inconformismo quanto ao tópico 9 da decisão concernente a existência de fraude à execução, no qual os agravante entendem que deve ser desconsiderada essa assertiva da

Juíza porque não restou informado

qual

o

documento, com o seu respectivo ID, foi utilizado para obter a seguinte conclusão, entendo que a dilação probatória não está inserida na análise do agravo de instrumento, devendo ser apreciado o acerto ou desacerto da medida agravada que restou fundamentada nos documentos que instruírem o pedido do Ente Estatal (ID 16115738) para reconhecimento da existência de grupo econômico e bloqueio de valores diante da acusação de fraude à execução, de vez que a análise minuciosa de tais elementos ensejaram a medida restritiva (ID Num. 16120619 - Pág. 1/29 - Num. 16120620 - Pág. 1/18 – ID Num. 16120622 - Pág. 1/6 – ID Num. 16120624 - Pág. 1/6 - Num. 16120623 - Pág. 1/6 – ID Num. 16120625 - Pág. 1/3 – ID Num. 16120628 - Pág. 1/

Num. 16120628 - Pág. 11 – ID Num. 16120629 - Pág. 1/41 – ID Num. 16120630 - Pág. 1/24 – ID Num. 16120631 - Pág. 1/24 – ID Num. 16120632 - Pág. 1/7 – ID Num. 16120633 - Pág. 1/4 – ID Num. 16120636 - Pág. 1/8 Num. 16122039 - Pág. 1/ 8 – ID Num. 16122040 - Pág. 1/8

- ID Num. 16122041 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122043 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122044 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122046 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122048 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122050 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122051 - Pág. 1/8 – ID Num. 16122052 - Pág. 1/3 – ID Num. 16122055 - Pág. 1/15 – ID Num. 16122056 - Pág. 1/32 – ID Num. 16122057 - Pág. 1/15 – ID Num. 16122058 - Pág. 1/12 – ID Num. 16122061 - Pág. 1/20 – ID Num. 16122065 - Pág. 1/20 – ID Num. 16122068 - Pág. 1/16 – ID Num. 16122073 - Pág. 1/28 – ID Num. 16122074 - Pág. 1/15 – ID Num. 16122077 - Pág. 1/11 - ID

Num. 16122078 - Pág. 1/11 – ID Num. 16122079 - Pág. 1/11 – ID Num. 16122080 - Pág. 1/11 – ID Num. 16122081 - Pág. 1/11 – ID Num. 16122082 - Pág. 1/11 – ID Num. 16122083 - Pág. 1/11 – ID Num. 16122085 - Pág. 1/7 – ID Num. 16122086 - Pág. 1/26 – ID Num. 16122087 - Pág. 1/26 – ID Num. 16122388 - Pág. 1/10).

Registra-se que o específico documento para mensurar os fundamentos da medida existência de fraude à execução pode ser confirmado e apontado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados, motivo pelo qual mantenho a medida agravada pelos fundamentos indiciários apresentados nesse particular.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

dou parcial provimento ao recurso, tão somente, para reconhecer a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como proceder ao desbloqueio dos ativos dos executados, para que seja viabilizada a citação prévia para pagar ou nomear bens à penhora, permanecendo os demais termos da decisão agravada.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/10/2021